Tribunal: TJES
Processo: 5018617-80.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018617-80.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FIOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO E
REMESSA NECESSÁRIA Nº
5018617-80.2022.8.08.0024

EMBTE
:

FIOLUX INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. e OUTRO

EMBDO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS-DIFAL. FATOS GERADORES EM 2022. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por FIOLUX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. e OUTRO contra acórdão que reconheceu a legalidade da cobrança do ICMS-DIFAL referente a fatos geradores ocorridos em 2022. O embargante alega que o acórdão não teria considerado adequadamente a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no RE nº 1.426.271/CE (Tema 1.266), que trata da aplicação dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS-DIFAL.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar adequadamente a decisão do STF no Tema 1.266, e (ii) determinar se há contradição ou outro vício que justifique a interposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada às hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Não há omissão no acórdão embargado, pois este analisou adequadamente os fatos e aplicou a jurisprudência pertinente, inclusive reconhecendo a ausência de suspensão nacional dos processos em virtude do julgamento do Tema 1.266 pelo STF.

O embargante busca, na verdade, a rediscussão do mérito da causa, o que é incabível em sede de embargos de declaração, conforme precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo incabíveis para rediscussão de mérito.

A repercussão geral reconhecida no Tema 1.266 pelo STF sobre a aplicação dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS-DIFAL não suspende automaticamente os processos em curso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, II; CF/1988, arts. 150, III, "b" e "c".

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.426.271/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Tema 1.266; STJ, EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 26.04.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO E
REMESSA NECESSÁRIA Nº
5018617-80.2022.8.08.0024

EMBTE
:

FIOLUX INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. e OUTRO

EMBDO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, tratam-se de
embargos de declaração
opostos
por

FIOLUX INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. e OUTRO
,
uma vez que irresignado com o v. acórdão que
declarou a legalidade da exigência do ICMS-DIFAL no exercício financeiro de 2022
.

Em suas razões (ID nº
7829693
), o recorrente sustenta que
“[...] o Acórdão deve ser suprido com os argumentos e colocações pertinentes, haja vista não enfrentar a melhor posição adotada pelo C. Supremo Tribunal Federal.”

Assim,
argumenta q
ue
“[...]
o C. Supremo Tribunal Federal, quando da análise do Recurso Extraordinário nº 1.426.271/CE, decidiu pela reputação de Repercussão Geral quanto ao mérito da “incidência das regras da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022.” [...]

Pois bem. D
e acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).
grifei.

Consigne-se que
embora reconhecida pelo STF a repercussão geral quanto a incidência dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (RE 1426271/CE –
Tema 1.266
), nela não houve determinação de suspensão nacional dos processos.

Assim, o s fundamento s apresentado s nest e recurso
não se trata
m
de incompatibilidade
interna
nos
próprios termos
da decisão objurgada,
incoerência entre os elementos que compõem o
seu
discurso, ou
inexistência de
uma correlação lógica
na sua estrutura
,
mas mero inconformismo do Embargante com a exegese conferida por esta Colenda Câmara
sobre a cobrança do Difal,
o que refoge ao objeto do vício invocado.

Neste e. Tribunal a questão já foi enfrentada cuja conclusão destaco:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIFAL. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA MATÉRIA APRECIADA PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. AFETAÇÃO DO TEMA 1.266 STF. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1) Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2) Em que pese a irresignação do embargante, não se identifica no julgado embargado nenhum vício a ser sanado por meio da presente via, eis que foi definido de forma clara e expressa, com adoção de premissas coerentes, e embasado em jurisprudência desta Egrégia Corte. 3) Observa-se que, inclusive, o voto divergente capitaneado pela Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva cuidou justamente de analisar o período da exação, não havendo nenhum vício a ser sanado por meio da presente via, eis que foi definido de forma clara e expressa, com adoção de premissas coerentes, e embasado em jurisprudência desta Egrégia Corte. 4) O pedido de suspensão não prospera, visto que,
embora reconhecida pelo STF a repercussão geral quanto a incidência dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (RE 1426271/CE – Tema 1.266), não houve determinação de suspensão nacional dos processos
. 5) Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Acórdão mantido. (
Data: 09/Sep/2024 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 5011363-56.2022.8.08.0024 - Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - Assunto: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007190-86.2022.8.08.0024 EMBTE: SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUÍMICOS LTDA EMBDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL. FATOS GERADORES OCORRIDOS NO ANO DE 2022. INTUITO DE REDISCUTIR O ENTENDIMENTO CONSIGNADO NO ACÓRDÃO A PRETEXTO DE CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AFETAÇÃO DO TEMA 1.266 STF. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. AUSÊNCIA. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. ACLARATÓRIOS IMPROVIDOS. I. Os embargos de declaração é um recurso de fundamentação vinculada, estando adstrito à existência dos vícios de omissão, obscuridade e contradição. II. O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, ou seja, entre os seus fundamentos e a sua conclusão, vedado a sua utilização para impugnar os fundamentos que motivaram esta colenda Câmara a reconhecer a legalidade na cobrança do ICMS-DIFAL para os fatos geradores ocorridos no exercício financeiro do ano de 2022. III.
Sobrestamento do feito que não prospera, porquanto na afetação do Tema 1.266 pelo STF não houve determinação de suspensão nacional dos processos em curso

sobre a submissão do ICMS-DIFAL aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal
. IV.
A pretensão de reexame da matéria não se coaduna com a natureza e função dos Embargos de Declaração, que devem se submeter à regra do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ.
V. Recurso conhecido e desprovido. (
Data: 20/Sep/2023 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 5007190-86.2022.8.08.0024 - Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Exclusão – ICMS
).

Como se vê, a toda evidência, o intuito do recorrente não é de esclarecer qualquer vício, mas sim viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios, impondo-se, para tanto, a utilização das vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador, consoante iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“
[...].
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017)

Consoante também já sedimentado na jurisprudência
“
A adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matéria”
1
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto
tal qual
lançado.

Portanto, tendo o acórdão embargado examinado a
quaestio
recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições, omissões ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver
error in judicando
, deve interpor o recurso adequado e não, opor embargos de declaração.

Feitas estas considerações,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR A DOUTA RELATORIA.

ESTE É O VOTO.